Tribunal: TJMT
Processo: 0012615-19.2008.8.11.0015
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012615-19.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 158.351.463-53 (APELADO), MARCIA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO -
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE O ARQUIVAMENTO
– PREJUÍZO PRESUMIDO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA
– PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. “A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. [...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

2. Diante da ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao arquivamento do feito, deve incidir no caso a Súmula 106 do STJ, com o consequente afastamento da prescrição intercorrente.

3. Sentença cassada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0012615-19.2008.8.11.0015 movida contra
MÁRCIA RIBEIRO DA SILVA
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Sustenta em suas razões, id.18243988, que não houve inércia por parte da Fazenda Pública capaz de ensejar a prescrição intercorrente, e se mantida,
estará inovando o presente processo, surpreendendo as partes litigantes, violando assim de forma clara e frontal o art. 10 do NCPC (princípio da vedação das decisões surpresas), devendo assim ser conhecido e provido o presente recurso para cassar a decisão e permitir a continuidade do feito.

Aduz que a paralisação do processo não se deu por culpa do exequente, mas sim por morosidade da Justiça.

Assevera que de acordo com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a prescrição se a paralisação do processo se der por culpa do Poder Judiciário.

Aduz também que
a sentença apelada foi declarada a prescrição intercorrente sem observância do disposto no § 4o do art. 40 da Lei no 6830/80, que condiciona o seu reconhecimento à prévia oitiva da Fazenda Pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, afastar a prescrição e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE SINOP
ajuizou em
07/12/2008
, a Ação de Execução Fiscal no 0012615-19.2008.8.11.0015 em desfavor de
MÁRCIA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) inscritos nas
CDA’S no: 02381/2008 e 02382/2008,
correspondente aos anos de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007
que alcançava o montante de R$ 862,39 (oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos) no ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 13/05/2009, sendo determinada a citação do executado.

Fora expedida carta de citação ao executado, (id. 18243971), que restou infrutífera, dando ciência a fazenda Pública em 13/11/2011, que requereu nova intimação da executada, via oficial de justiça.

Após expedição de mandado e o cumprimento pelo Oficial de Justiça, novamente, a executada não foi encontrada, consoante certidão acostada ao id. 18243980.

Diante disso, fora expedida nova carta de citação a executada, (id. 18243976), que restou infrutífera, dando ciência a fazenda Pública em 10/09/2010, que requereu nova intimação da executada, apresentando novo endereço da mesma.

Em 25/07/2012, a Fazenda Pública requer expedição de carta/citação apresentando novo endereço. (id. 18243982)

Em 10/06/2013, a Fazenda Pública
requer a exclusão do valor descrito na CDA n°02381, em razão de quitação e pugna pelo prosseguimento do feito pelo remanescente do débito, que perfaz a importância de R$ 913,58 (novecentos e treze reais e cinquenta e oito centavos), relativo a CDA 02382 /2008. (Id. 18243984)

Pelo Juízo, na data de 25/06/2013 fora determinado o arquivamento sem baixa, em razão do valor encontra-se abaixo do mínimo estabelecido pelo art. 1o do Provimento 13/2013 da CGC/MT. (Id.18243986)

Por fim, em 21/05/2019, o Juízo
a quo,
proferiu sentença
,
reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Ocorre que o juízo
a quo
fundamenta a ocorrência da prescrição intercorrente em razão do decurso de mais de 05 (cinco) anos sem qualquer causa interruptiva da prescrição.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571) julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens passíveis de penhora,
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma também ficou estabelecido que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente independentemente de intimação da Exequente
, como cito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo se inicia no primeiro momento em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou ausência de bens do devedor passíveis de penhora.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DISPENSA DE NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, § 5o DA LEF (LEI 6.830/80)– RECURSO DESPROVIDO. Caracteriza-se a inércia da Fazenda Pública Municipal que, embora intimada quanto ao arquivamento provisório da EXECUÇÃO FISCAL, permite o transcurso do prazo de mais de 06 (seis) anos sem a retomada da marcha processual. O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.(N.U 0001915-12.2009.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

Partindo dessas premissas,
verifica-se que apesar do despacho de arquivamento, sequer há notícia de intimação da Fazenda Pública, razão pela qual não há que se falar em prescrição intercorrente.

Com efeito, não se pode penalizar a Administração Pública,
uma vez que a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte exequente em razão da inexistência de intimação da decisão, ocasionando evidente prejuízo
.

Nesse sentido tem se posicionado este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
– DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO –
SÚMULA 106 DO STJ – APLICABILIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte Exequente não foi intimada acerca da decisão que determinou o arquivamento provisório da EXECUÇÃO FISCAL em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à FAZENDA PÚBLICA
. Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ afastando a prescrição intercorrente. (N.U 0006736-94.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Partindo dessas premissas, frente à ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao arquivamento do feito, deve incidir no caso a Súmula 106 do STJ, com o consequente afastamento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para cassar a sentença guerreada e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021